Tribunal: CARF
Processo: 10680.906161/2010-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-21

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.906161/2010-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.474 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
07 de março de 2023
Recorrente
MENDES JUNIOR ENGENHARIA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2001
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
SÚMULA CARF No 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem
instrumento hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela
informado.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO
INDÉBITO.
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o
conjunto probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de
apuração do direito creditório não dispensa a comprovação inequívoca da
liquidez e da certeza do valor de direito creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.906161/2010-31
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 15273.50860.210307.1.7.02-6958, em 21.03.2007, e-fls. 77-
83, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$388.926,33 do ano-calendário de 2001, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 34-35 e 120:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
388.926,33 [...]
388.926,33
CONFIRMADAS [...]
352.178,66 [...]
352.178,66

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 388.926,33
Valor na DIPJ: R$ 388.926,33
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 388.926,33
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 352.178,66 O crédito reconhecido foi
insuficiente para compensar integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo,
razão pela qual NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s)
PER/DCOMP:
40382.05613.290307.1.3.02-8935
39751.42381.300307.1.3.02-7922
42743.93620.270407.1.3.02-7197
35963.23472.220307.1.7.02-1894
14785.22479.220307.1.7.02-0947
19332.20686.220307.1.3.02-3626
04089.81778.100407.1.3.02-7017
33723.27268.130407.1.3.02-1472
20455.99372.090507.1.3.02-7419 [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-83.637, de 13.08.2018, e-fls. 125-135:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a manifestação de inconformidade.
Recurso Voluntário
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

Notificada em 06.09.2018, e-fl. 140, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 01.10.2018, e-fls. 142-153, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. DO DIREITO
11.1 DA PARCELA DO IRRF NÃO CONFIRMADA
5. De acordo com o art. 943, §2°, do RIR/99, art. 55 da Lei n° 7.450/85, art. 20,
§4°, da Lei n° 9.430/96 e Súmula CARF n° 80, para que o IRRF possa ser
compensado, é necessário que o contribuinte detenha o Comprovante de
Rendimentos/Retenção e que o IRRF tenha incidido sobre receitas computadas no
lucro real. Nestes termos, a Recorrente juntou tanto o razão contábil quanto o
comprovante de rendimentos nos Anexos 4 e 5 da Manifestação de Inconformidade
(Fls. 55 e segs.).
6. A DRJ considerou que os requisitos acima não foram atendidos, "uma vez
que a manifestante junta à fl. 55 comprovante de outro ano calendário (2000)". Neste
aspecto, tendo em vista que o IRRF sobre o JCP foi 'devido somente em 2001, a
Recorrente assim também o considerou. Contudo, veja-se que ficou comprovado o
direito ao IRRF, bem como foram atendidos os requisitos legais, deve o montante ser
acolhido, pelo que se pede a reforma da decisão da DRJ.
11.2 DA CONTAGEM DO PRAZO INICIAL PARA A COMPENSAÇÃO
7. Conforme o Despacho Decisório, transcrito acima, foram feitas as seguintes
compensações fora do prazo legal [...]
8. Ainda sob a equivocada ótica do Despacho Decisório, as compensações não
teriam observado o prazo estabelecido no art. 168 do CTN, de 5 anos. Entendimento
este mantido no julgamento da 1a Turma da DRJ/SPO. Entretanto, como se verá, r.
decisão merece reforma, como a seguir se demonstra.
9. A matéria central da lide relaciona-se ao marco inicial da contagem do prazo
decadencial para a compensação de saldo negativo apurado na Declaração de
Rendimentos da Pessoa Jurídica - "DIPJ". Nesse passo, fazemos um retrospecto das
leis que trataram do assunto:
EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO 10. A restrição temporal ao exercício do
direito de pedir a compensação ou a restituição do saldo negativo de IRPJ/CSLL
constante da DIPJ já constava do art. 28 da Lei n° 8.541/92: [...]
11. A restrição temporal estabelecida pela Lei n° 8.541/92 foi mantida pela Lei
n° 9.430/96, cuja redação original, vigente até 2013, portanto, vigente à época dos
fatos, também estabelecia a mesma restrição temporal, impondo que a
compensação/restituição somente pudessem ser efetuadas após a entrega da DIPJ. A
literalidade do texto não deixa margem de dúvida e nem requer o emprego de qualquer
método de interpretação e/ou de integração da legislação [...].
12. Como dissemos acima, somente no ano de 2013 é que a redação do art. 6°
da Lei n° 9.430/96 foi modificada, por meio do art. 20 da Lei n° 12.844/2013. Logo,
somente em 2013 a limitação temporal foi extinta [...].
13. Ora, não é necessário maior esforço intelectual para se afirmar, com certeza,
de que até 2013 a redação original da Lei n° 9.430/96 exigia expressamente a prévia
entrega da DIPJ como condição ao aproveitamento do saldo negativo da DIPJ.
Repisamos: somente com a edição da Lei n° 12.844/2013 essa exigência foi
suprimida.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

14. Do trâmite legislativo que deu origem à MP n° 610/13, convertida na Lei n°
12.844, extrai-se do Parecer do Senador Eunício Oliveira o seguinte trecho, onde fica
clara a mens legislatoris em modificar a norma legal então vigente [...].
15. E. Conselho: é incontestável que somente com a vigência da Lei n° 12.844
se alterou o marco temporal ao exercício do direito à restituição/compensação,
alterando-o de "após a entrega da declaração de rendimentos" para "a partir do início
do período subsequente à apuração" para a entrega da DIPJ.
16. Por fim, vale assinalar que em dezembro/2017 a IN RFB n° 1.765/17 alterou
a IN RFB n° 1.717/17, voltando a impor o marco temporal da legislação anterior, ou
seja, novamente se limitou a compensação do saldo negativo apurado na DIPJ à
entrega da ECF (atual DIPJ).
17. Vejamos: é bastante límpido e independe de qualquer método de
interpretação dizer que a Lei impôs um requisito temporal, que significa um marco
inicial para que a Recorrente (ou qualquer outro contribuinte) pleiteasse eventual
pedido de restituição/compensação, o que somente poderia ocorrer "após a entrega da
declaração de rendimentos".
18. Ora, caro Julgador, se a lei impôs uma restrição temporal ao exercício do
direito, como há de se afirmar que a decadência se inicie antes mesmo do prazo no
qual o direito pode ser exercido, como entendeu a DRJ/SPO?
DO JULGAMENTO DA DRJ/SPO
19. Na Manifestação de Inconformidade (fl. 10) a Recorrente transcreveu
acórdãos de diferentes Câmaras deste E. Conselho, que confirmam o que literalmente
está escrito na Lei a respeito do marco inicial para o exercício do direito de compensar
ou restituir o saldo negativo da DIPJ, para os quais voltamos a reproduzir apenas a
parte final (grifos nossos): [...]
20. Pois bem, mesmo com a literal e clara restrição temporal, que configura o
marco inicial da contagem do prazo prevista na Lei; mesmo ante os diversos
entendimentos deste E. Conselho levados à apreciação da ia Turma da DRJ/SPO, esta
se limitou a apoiar seu entendimento em dois aspectos:
i) no Ato Declaratório SRF n° 03/2000, por meio do qual o Secretário da
Receita Federal declarou que os saldos negativos da DIPJ (IRPJ/CSLL) "poderão ser
restituídos ou compensados com o imposto de renda ou a contribuição social sobre o
lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário subsequente ao do
encerramento do período de apuração" ii) em julgamento da própria DRJ/SPO, onde
simplesmente foi citado o art. 168, I do CTN e o art. 3° da LC n° 118/2005, sem
considerar ou sequer debater sobre o dispositivo expresso contido na Lei n° 9.430/96,
supracitado.
21. Data venia, a r. decisão, se deu em inobservância da Lei e,
consequentemente, ao princípio da legalidade que rege o Direito Tributário.
22. Não se quer aqui discutir a nulidade ou não da decisão, face ao art. 28 do
Decreto n° 70.235/72, que determina a fundamentação da decisão sobre todos os
aspectos alegados pela então Manifestante, mas, contudo, saliente-se que a r. decisão a
quo não fez qualquer abordagem ao disposto na lei, tão pouco à jurisprudência deste
E. Conselho (inclusive de sua Câmara Superior), como se verá adiante.
23. Em síntese, pode-se dizer, com a devida vênia, que o que fez a douta DRJ
foi imprimir o mesmo significado de marco inicial da contagem do prazo de
decadência à faculdade dada pela RFB ao contribuinte de pedir
Fl. 160
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

restituição/compensação, já em janeiro do ano seguinte ao do encerramento do
exercício, mesmo que a Lei n° 9.430/1996 estabelecesse um requisito temporal.
24. Ainda que "favorável" aos contribuintes, repise-se, a faculdade prevista no
AD SRF n° 03/2000, não pode, em nenhuma hipótese, ser confundida com o marco
inicial previsto na Lei. Assim, a r. decisão a quo merece reforma, pelo já dito e ainda
pelos argumentos que se seguem.
Do ENTENDIMENTO DA CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
25. De outro ângulo, é importante trazer à discussão o que já foi decidido pela E.
Câmara Superior de Recursos Fiscais - CSRF, em julgamento de 14/05/2013,
Acórdão n° 9101-001.621, mediante o qual a CSRF buscou uniformizar o
entendimento sobre a matéria por parte deste E. Conselho, como se extrai do seguinte
trecho do voto do Relator, acompanhado à unanimidade pelos demais Julgadores:
"A questão controvertida, cuja interpretação se busca uniformizar, diz respeito
ao termo inicial para a contagem do prazo para pleitear a restituição/compensação no
caso em que o indébito é representado por saldo negativo de IRPJ ou CSLL." [...]
27. É importante esclarecer que o julgamento supramencionado originou-se de
Recurso Especial da Fazenda Nacional, para o qual foi negado provimento, por
unanimidade. No Acórdão recorrido, de n° 1803-00.810, de 28/01/2011, ficou
decidido o seguinte, também por unanimidade:
"O saldo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado em 31
de dezembro de 1998 será compensável a partir do mês de abril do ano subsequente,
se negativo, assegurada a alternativa de requerer, após a entrega da declaração de
rendimentos, a restituição do montante pago a maior." (grifamos)
OUTROS JULGADOS
28. Não bastasse o decidido pela CSRF, em acórdão unânime, que
expressamente visou unificar o entendimento a respeito do termo inicial para a
contagem do prazo decadencial, onde ficou decidido que este se inicia com o prazo da
entrega da DIPJ, conforme escrito na Lei, existem outras decisões anteriores, no
mesmo sentido, proferidas por este E. Conselho, pelas Delegacias de Julgamento e até
mesmo pela RFB [...].
29. Como já dito na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente entregou a
DIPJ do ano-calendário de 2001 tempestivamente, no dia 28/06/2002, e a retificou em
06/07/2004 (Anexos 2 e 3 da Manifestação de Inconformidade — fls. 37 a 53). Assim,
se observada a Lei e o prazo de cinco anos, a Recorrente teria até o dia 27/06/2007
para a apresentação do crédito e dos pedidos de restituição/compensação.
30. Considerando que todos os Per/Dcomp foram transmitidos à RFB no
período de 22/03/2007 a 09/05/2007 (vide demonstrativo acima), é certo que todos
eles observaram o prazo decadencial, nos termos da Lei.
31. Douto Julgador, frisamos: não se pode confundir, em nenhuma hipótese, a
faculdade outorgada pela RFB mediante ato administrativo, ainda que favorável ao
contribuinte, com o claro lapso temporal instituído pela Lei n° 9.430/96 como o prazo
inicial para a contagem do prazo de decadência, como já confirmado pela própria
CSRF deste E. Conselho.
11.3 INFORMAÇÃO DO CRÉDITO PELO PER/DCOMP DE 21/03/2007
32. Analisando-se toda a questão por uma outra vertente, temos que o primeiro
Perd/DComp foi transmitido à RFB em 21/07/2004, retificado em 21/03/2007, apenas
para registrar o "Saldo do Crédito Original" última linha da pag. 2, do Perd/DComp
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

(vide Anexo 6 da Manifestação de Inconformidade — fls. 60 e segs). Neste aspecto, a
Recorrente considerou a equivalência da entrega da DComp ao Pedido de Restituição,
ante todo o contexto do art. 74 da Lei n° 9.430/1996, que trata os procedimentos com
uma natureza agregada.
33. Assim, a Recorrente pugnou pela aplicação do Princípio da
Proporcionalidade e da Razoabilidade em sua Manifestação de Inconformidade, de
forma a que a remessa do citado Per/Dcomp houvesse de ser entendido também de
forma agregada. Neste sentido, citou os ensinamentos de (i) Marcos Vinícius Neder de
Limai e (ii) Humberto Theodoro Júnior2, fundamentalmente quanto à referência dada
citada norma à compensação/pedido de restituição, que se misturam e se equivalem
em diversas passagens. Nestes casos, ensinam os citados autores [...]
34. Verificando-se que o instituto da restituição/compensação são figuras de
mesma natureza, tanto que efetuados em mesmo formulário eletrônico (normas
procedimentais), e o primeiro Per/Dcomp foi enviado pela Recorrente em 21/07/2004,
neste momento ficou configurado o requisito da lei — a informação à RFB sobre o
crédito, com o fim de restituição /compensação. Assim, neste aspecto, a Recorrente
baseou outro aspecto julgado improcedente pela DRJ, mas pelo que pede-se também a
devida análise da questão neste Recurso Voluntário.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. DO PEDIDO
35. Diante de todo o exposto e invocando os Doutos suprimentos de V.Sas.,
pede a Recorrente:
a) seja considerada a parcela não confirmada do crédito, a que ser refere o
exposto no Tópico II.!;
b) quanto ao tema central desta lide — marco inicial para a contagem da
decadência do direito de compensar o saldo negativo da DIPJ, sejam acolhidas as
razões de mérito dissertadas no Tópico 11.2 e sejam declaradas homologadas as
compensações efetuadas, considerando o estabelecido na Lei n° 9.430/96, na
jurisprudência deste E. Conselho, inclusive da CSRF, das DRJ e até da RFB; e
c) da mesma forma, sejam declaradas homologadas as compensações efetuadas,
considerando o exposto no Tópico 11.3.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$36.747,67 (R$388.926,33 - R$352.178,66) referente ao ano-calendário de
2001 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que
se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de
02 de março de 1972).
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com base no princípio
da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972. A
Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o
que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Prescrição e Decadência
A Recorrente diz que não ocorreu a prescrição ou a decadência.
Inicialmente compete analisar a objeção de decadência por ser matéria de ordem
pública que pode ser conhecida a requerimento da parte ou de ofício, a qualquer tempo e em
qualquer instância de julgamento. Este instituto pode ser definido como a perda do direito de a
Fazenda Pública constituir o crédito tributário pelo lançamento, tendo em vista decurso do lapso
temporal de cinco anos previsto em lei. Inexistindo declaração prévia de condição de dívida do
débito, e em se tratando de tributo sujeito ao lançamento por homologação, no caso em que o
sujeito passivo efetue o pagamento antecipado sem a necessidade do exame prévio por parte da
Administração Pública, o prazo decadencial começa a fluir da ocorrência do fato gerador. Por
seu turno, comprovada a conduta qualificada pelo dolo, pela fraude, pela interposta pessoa ou
pela simulação, bem como se verificada a inexistência do pagamento antecipado, o prazo de
cinco anos se inicia a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado (art. 142, art. 150 e art. 173 do Código Tributário Nacional e Recurso
Especial Repetitivo do STJ no 1113959/RJ). Por conseguinte, não há que se falar em decadência,
instituto especial aplicável ao lançamento de ofício.
Por seu turno, a prescrição que é a perda do direito de ação em que o direito
material torna-se inexigível. Em matéria tributária, é o prazo em que a Fazenda Pública tem para
impulsionar a cobrança dos débitos tributários contra o sujeito passivo. Somente a partir da data
em que a Recorrente é notificada do resultado da decisão definitiva em relação à matéria objeto
da fase litigiosa regularmente instaurada no procedimento tem início a contagem do prazo
prescricional (art. 42 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 174 do Código
Tributário Nacional e Recurso Especial do STJ no 1113959/RJ). Ressalte-se que enquanto não há
decisão definitiva, após instaurado a fase litigiosa no procedimento, os débitos confessados
ficam com a exigibilidade suspensa e assim não estão alcançados pela prescrição (inciso III do
art. 151 do Código Tributário Nacional e art. 14, art. 15, art. 16 e art. 42 do Decreto no 70.235, de
06 de março de 1972).
Sobre a prescrição do direito de pleitear a compensação, o Código Tributário
Nacional determina:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido; [...]
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
[...]
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
O presente processo administrativo fiscal encontra-se em curso contemplando
débitos com exigibilidade suspensa desde a instauração regular da fase litigiosa no procedimento
e por isso com o prazo de prescrição interrompido (inciso III do art. 151 do Código Tributário
Nacional).
Diferentemente, a prescrição intercorrente é a perda do direito da Administração
Pública de exigir um bem da vida pela ausência de sua ação durante um determinado tempo no
curso de um procedimento. Tem como fundamento de validade o princípio da duração razoável
do processo previsto no inciso LXXVIII do art. 5o da Constituição da República Federativa do
Brasil.
Por conseguinte, há subsunção ao enunciado constituído, nos termos do art. 72 do
Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A Lei no 11.457, de 16 de março de 2007, no Capítulo II estabelece as atribuições
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional da seguinte forma:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
O princípio da especialidade revela que a norma especial afasta a incidência da
norma geral (§ 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 4.657, de 04 de setembro de 1942 – Lei de
Introdução às normas do Direito Brasileiro). O Decreto no 70.235, de 06 de março de 1973,
regula especificamente o processo administrativo fiscal e foi recepcionado como lei ordinária
pelo inciso I do art. 22 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Esta é a
legislação processual a ser aplicada no presente caso.
Assim, ficam afastadas as alegações de prescrição e decadência e as
determinações constantes no art. 24 da Lei no 11.457, de 16 de março de 2007.
Até o ano-calendário de 1998 a Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica
(DIRPJ) teve natureza de confissão de dívida e a condição de instrumento hábil e suficiente para
inscrição dos débitos confessados em Dívida Ativa da União (Instrução Normativa SRF no 77, de
24 de julho de 1998).
A partir do ano-calendário de 1999 fica instituída a Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ), conforme Instrução Normativa SRF no 127, de 30
de outubro de 1998, que extinguiu a DIRPJ. Cabe ressaltar que a Escrituração Contábil Fiscal
(ECF) substitui a DIPJ, a partir do ano-calendário 2014, com entrega prevista para o último dia
útil do mês de julho do ano posterior ao do período da escrituração no ambiente do Sistema
Público de Escrituração Digital (Sped). Portanto, a DIPJ está extinta a partir do ano-calendário
2014 (Instrução Normativa RFB no 1.422, de 19 de dezembro de 2013 e Instrução Normativa
RFB no 2004, de 18 de janeiro de 2021).
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

Para a exame da matéria, cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos
do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Assim, após o ano-calendário de 1999 a DIPJ é meramente informativa.
Em decorrência dessas alterações normativas, o Ato Declaratório SRF no 03, de
07de janeiro de 2000, esclarece:
O SECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL, no uso de suas atribuições e tendo em
vista o disposto no § 4o do art. 39 da Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, nos arts.
1o e 6o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e no art. 73 da Lei no 9.532, de 10
de dezembro de 1997, declara que os saldos negativos do Imposto sobre a Renda de
Pessoa Jurídica e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, apurados anualmente,
poderão ser restituídos ou compensados com o Imposto de Renda ou a contribuição
social sobre o lucro líquido devidos a partir do mês de janeiro do ano-calendário
subsequente ao do encerramento do período de apuração, acrescidos de juros
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - Selic
para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subseqüente
ao do encerramento do período de apuração até o mês anterior ao da restituição ou
compensação e de um por cento relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada.
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 18 de julho de 2012, cujos
fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de julgamento (art.
50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015) assim determina:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
É dever da autoridade, ao analisar os valores informados em Dcomp para fins de
decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do crédito
apurado pelo sujeito passivo. A homologação tácita de declaração de compensação, tal
qual a homologação tácita do lançamento, extingue o crédito tributário, não podendo
mais ser efetuado lançamento suplementar referente àquele período, a menos que, no
caso da compensação de débitos próprios vincendos, esta tenha sido homologada
tacitamente e ainda não se tenha operado a decadência para o lançamento do crédito
tributário.
Todavia, não há previsão legal de homologação tácita de saldos negativos ou
pagamentos a maior, devendo a repetição de indébito por meio de declaração de
compensação obedecer aos dispositivos legais pertinentes. Não se submetem à
homologação tácita os saldos negativos de IRPJ e da CSLL apurados nas declarações
apresentadas, a serem regularmente comprovados pelo sujeito passivo, quando objeto de
declaração de compensação, devendo, para tanto, ser mantida a documentação
pertinente até que encerrados os processos que tratam da utilização daquele crédito.
[...]
Conclusão
31. Por fim, e em nome dos princípios da supremacia do interesse público e da
indisponibilidade do crédito tributário, conclui-se a presente Solução de Consulta
Interna no seguinte sentido:
31.1. Após transcorrido o prazo decadencial, nos termos do art. 150, § 4o, do CTN,
assim como o prazo para homologação de compensação de que trata o art. 74, § 5o, da
Lei no 9.430, de 1996 (homologação tácita), há apenas a impossibilidade de lançamento
de diferenças do imposto devido. Tal vedação não se aplica à compensação de débitos
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

próprios vincendos que tenha sido homologada tacitamente, quando ainda não se tenha
operado a decadência para o lançamento do crédito tributário.
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta dispõe (art.
74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação declarada em
momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de IRPJ ou de CSLL,
inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de Dcomps homologadas
tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e certeza desses créditos.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 34-35 e 120:
O valor do saldo negativo disponível que não foi objeto de declarações de
compensação ou pedido de restituição transmitidos no prazo estabelecido no art. s1E:8
do Código Tributário Nacional (CTN) foi considerado valor não passível de
restituição ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do prazo legal.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 352.178,66
Valor não utilizado no prazo legal: R$ 74.016,35
Valor do saldo negativo passível de restituição ou compensação: R$ 278.162,31
Por conseguinte, o prazo prescricional de cinco anos do direito de pleitear a
restituição do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2001 conta-se a partir do mês de
janeiro do ano-calendário subsequente ao do encerramento do período de apuração. Logo esse
prazo tem início em 01.01.2002 e encerra-se em 31.12.2006.
A Recorrente apresentou:
- a DComp no:15273.50860.210307.1.7.02-6958 em 21.03.2007 como retificador
do Per/DComp no 30909.41278.210704.1.3.02-0038 em 21.07.2004, e-fls. 77-84;
- a DComp no 40382.05613.290307.1.3.02-8935 em 29.03.2007, e-fls. 84-87;
- a DComp no 42743.93620.270407.1.3.02-7197 em 27.07.2007, e-fls. 88-91;
- a DComp no 35963.23472.220307.1.7.02-1894 em 22.03.2007, e-fls. 92-95;
- a DComp no 14785.22479.220307.1.7.02-0947 em 22.03.2007, e-fls. 96-100;
- a DComp no 19332.20686.220307.1.3.02-3626 em 22.03.2007, e-fls. 101-103;
- a DComp no 33723.27268.130407.1.3.02-1472 em 13.04.2007, e-fls. 104-107;
- a DComp no 39751.42381.300307.1.3.02-7922 em 30.03.2007, e-fls. 108-111;
- a DComp no 04089.81778.100407.1.3.02-7017 em 10.04.2007, e-fls. 112-115; e
- a DComp no 20455.99372.090507.1.3.02-7419 em 09.05.2007, e-fls. 115-119.
Somente a DComp Retificadora no:15273.50860.210307.1.7.02-6958 entregue em
21.03.2007 foi apresentada no prazo legal. As demais DComp identificadas no Despacho
Decisório, e-fls. 34-35 e 120, foram apresentadas no ano-calendário de 2007, ou seja, após
decorridos cinco anos. Logo não cabe razão a Recorrente.
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
A retenção,
código 5706, refere-se
aos
juros pagos
ou
creditados
individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de remuneração do capital próprio,
calculados sobre as contas do patrimônio líquido da pessoa jurídica e limitados à variação, pro
rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) (art. 9o da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995 e art. 51 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Sujeita-se ao regime de tributação
em que o tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração
trimestral ou anual: o imposto retido será deduzido do apurado no encerramento do período de
apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15% (quinze por cento). O beneficiário é a
pessoa jurídica, sócia, acionista ou titular de empresa individual, residente ou domiciliada no
Brasil. e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o terceiro dia útil da semana subsequente
à do pagamento ou crédito dos juros remuneratórios.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Tendo em vista o princípio da concentração da defesa pela via estreita de dilação
probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de seus argumentos com a finalidade
de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade julgadora limita-se ao controle da
sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do Código Tributário Nacional). Tem-
se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no princípio da verdade
material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de documentos, a fim de que
se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

Ainda que existam dados declarados e escriturados no Livro Razão, e-fls. 57-58,
tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova de suas
alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do Código
Tributário Nacional).
No curso do processo a Recorrente teve oportunidade de produzir o acervo-fático
probatório de suas alegações. Porém, as divergências apontadas na pela de defesa não estão
comprovadas, pois não foram apresentadas evidências robustas com força probante conjuntural
do direito pleiteado. A proposição da Recorrente, por conseguinte, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-83.637, de 13.08.2018, e-fls.
125-135, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Da confirmação da parcela de IRRF
O despacho decisório confirmou uma parcela de IRRF no valor de R$
352.178,66 e não confirmou uma parcela de R$ 36.747,67 da fonte pagadora
19.394.808/0001- 29 (MENDES JUNIOR TRADING E ENG. SA), sobre a qual gira o
litígio.
A manifestante alega incorreção no preenchimento da DIPJ original, retificada
em 06/07/2004.
Passa-se a verificar o direito à confirmação da parcela de IRRF.
A utilização do Imposto Retido na Fonte para formação do Saldo Negativo do
período pressupõe a colação de comprovante emitido pelas fontes pagadoras em nome
do Contribuinte dando conta dessa justa circunstância (pagamento de rendimentos e
respectiva retenção). Se a afirmada retenção foi a título de IRPJ, assim o exige o art.
55 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985; se a título de CSLL, reitera-se o
mesmo artigo e a mesma Lei, agora combinados com o art. 57 da Lei no 8.981, de 20
de janeiro de 1995. [...]
Vemos que esse requisito não se encontra atendido, uma vez que a manifestante
junta à fl. 55 comprovante de rendimento de outro ano calendário (2000) [...].
Segundo a Lei no 9.430/1996, em seu art. 2o, § 4o, inciso III, temos que a
retenção na fonte somente pode compor o saldo negativo do período se computada na
determinação do lucro real, ou seja, apenas para o próprio ano calendário, no caso
2000 [...].
Dessa forma, não se encontra comprovado o direito à utilização da retenção
pleiteada.
Da contagem inicial do período decadencial O despacho decisório consigna em
suas informações complementares que "o valor do saldo negativo disponível que não
foi objeto de declarações de compensação ou pedido de restituição transmitidos no
prazo estabelecido no art. 168 do Código Tributário Nacional (CTN) foi considerado
valor não passível de restituição ou compensação, por não ter sido utilizado dentro do
prazo legal.".
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

A manifestante se insurge, alegando a tempestividade da compensação do saldo
negativo da DIPJ.
Para o deslinde da questão, cabe discorrer sobre os aspectos temporais e
instrumentais pelos quais o contribuinte efetua o pedido de compensação de créditos
decorrentes de saldo negativo de IRPJ.
Em relação ao aspecto temporal, o art.168 do CTN estabelece que: [...]
No caso, trata-se de saldo negativo de IRPJ, cuja apuração ocorre ao final do
ano-calendário. Nessa linha o Ato Declaratório SRF no 03, de 07/01/2000 [...]
Tendo o período de apuração do IRPJ sido encerrado em 31/12/2001, o prazo
para compensação do saldo negativo desse imposto encerrou-se em 31/12/2006.
Destarte, a contagem do prazo decadencial inaugurou-se a partir da data de
encerramento do período-base de 2001 [...].
Não procede, portanto, a alegação da manifestante de que apenas com a entrega
da DIPJ é que se iniciaria o prazo de restituição/compensação do saldo negativo.
Seguro inferir, portanto, que a transmissão do PER/DCOMP no
15273.50860.210307.1.7.02-6958 ocorreu após o transcurso do lapso temporal
admitido pela legislação tributária de regência, em 21/03/2007, tornando inadmissível
a compensação nele formulado.
Portanto, não procede o argumento da defesa de que sua compensação teria sido
tempestiva.
Do prazo decadencial de 5 anos Em sua defesa, a manifestante alega não ter
ocorrido a decadência do direito de pleitear a compensação, em função de
entendimento jurisprudencial do STJ (tese dos 5+5 anos).
Nesse aspecto, há que se invocar a NOTA PGFN/CRJ/No 1217/2014, que
entende ser aplicável o prazo de dez anos para as ações ajuizadas até 08/06/2005 (e/ou
pedidos administrativos protocolados) [...].
Como se percebe, para as ações ajuizadas a partir de 09/06/2005, o prazo
prescricional é de cinco anos, contados do pagamento indevido. Isto significa que as
ações de repetição de indébito tributário ajuizadas a partir do dia 09 de junho de 2005,
somente permitem, se for o caso, a devolução dos tributos pagos indevidamente nos
últimos 5 anos. É o caso do presente feito, cujo PER/DCOMP foi protocolado em
21/03/2007. Aplica-se, portanto, a regra de decadência de 5 anos, e não de 5+5 anos.
Quanto às demais DCOMPs transmitidas, observa-se que tiveram apresentação
posterior a 09/06/2005 (inclusive considerando-se a data de apresentação de eventual
PER/DCOMP original que tenha sofrido retificação posterior), portanto a regra
aplicável de decadência é de 5 anos, e não de 5+5 anos [...]
Da proporcionalidade e da razoabilidade A manifestante alega que o envio do
PER/DCOMP em 21/07/2004 teria informado o crédito em seu valor total (R$
388.926,33), o que, em atendimento ao princípio da proporcionalidade e da
razoabilidade, seria equivalente ao pedido de restituição, por isso pleiteia a
homologação da retificação realizada pelo PER/DCOMP 15273.50860.210307.1.7.02-
6958.
De fato, vê-se em pesquisa ao sistema PER/DCOMP que o PER/DCOMP no
30909.41278.210704.1.3.02-0038 traz a informação do crédito referido e que foi
retificado pelo PER/DCOMP no 15273.50860.210307.1.7.02-6958 [...]
Entretanto, ao contrário do que alega a manifestante, os PER/DCOMPs nos
30909.41278.210704.1.3.02-0038
e
15273.50860.210307.1.7.02-6958
não
são
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

equivalentes a pedidos de restituição (PER), pois tratam-se de declarações de
compensação (DCOMP) que não se convertem automaticamente em PER, como se
verá a seguir.
Observe-se que o regramento para compensação de tributos federais vigente no
momento do envio do PER/DCOMP retificador, dado pela IN RFB no 600/2005,
estabelecia em seu art. 26, §10, a obrigatoriedade de apresentação de pedido de
restituição no prazo legal para as Dcomp apresentadas após esse prazo [...]
Destaque-se que o conteúdo desse dispositivo foi reproduzido no artigo 68 da
IN RFB no 1717/2017, atual normativo que dispõe sobre restituição e compensação no
âmbito da RFB.
No que tange à IN 210/2002, norma vigente ao tempo da apresentação da
PER/DCOMP retificada, vemos que ela não considerava imprescindível a
apresentação de PER para posterior compensação, mas apenas possibilitava apresentar
DCOMP fundada em direito creditório anteriormente objeto de pedido de restituição
[...].
Como se vê, o pedido de restituição ou de ressarcimento (PER) não se confunde
com a declaração de compensação (DCOMP), nem se equivale, como alega a
manifestante. [...]
Não sendo esse o caso do presente processo, não cabe entendimento diverso
pela aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que
tais não podem ser aplicados contrariamente à norma que traz "elementos precisos e
determinados de modo que o aplicador do direito não possa introduzir critérios de
conveniência e oportunidade na aplicação da norma ao caso concreto", como citado
pela manifestante em sua defesa (fl. 13 e 14). Não se trata de "normas procedimentais
que tenham recorrido a conceitos indeterminados ou cláusulas gerais", por isso a
aplicação da lei em seus exatos termos é congruente com os fins por ela visados em
face da situação concreta.
Com efeito, os PER/DCOMPs nos 30909.41278.210704.1.3.02-0038 e
15273.50860.210307.1.7.02-6958 não se tratam de PER, mas sim de DCOMP [...].
Dessa forma, não é cabível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para se considerar as declarações de compensação veiculadas nos
PER/DCOMPs nos 30909.41278.210704.1.3.02-0038 e 15273.50860.210307.1.7.02-
69580 como equivalentes ao pedido de restituição. Aponte-se ainda que o crédito
requerido na DCOMP limita-se ao suficiente para a compensação do débito nela
indicado. Não há, portanto, razão para se homologar o débito pleiteado nessas
declarações de compensação.
Conclusão Diante dos fatos acima expostos, VOTO no sentido de julgar
IMPROCEDENTE a Manifestação de Inconformidade.
Assim sendo, o Acórdão da 1a Turma DRJ/SPO/SP no 16-83.637, de 13.08.2018,
e-fls. 125-135, está perfeitamente motivado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-003.474 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10680.906161/2010-31

“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 173
DF CARF MF
Original